Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700635-78.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. RECORRIDOS: GUSTAVO ALBERTO DE MENDONCA NETO, MATHEUS FARIA DE MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. OBJETO PROVOCADOR NA PISTA. RESSOLAGEM DE PNEU (RESTO DE PNEU). AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO OU MONITORAMENTO PARA EVITAR O ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO, CAUSA E NEXO. COMPROVADOS. ELEMENTO QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A., parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de reparação de danos, ajuizada por GUSTAVO ALBERTO DE MENDONÇA NETO e MATHEUS FARIA DE MENDONÇA, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar o réu, ora apelado, “ao pagamento no valor de R$ 55.000,00, a título de danos materiais, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização pelo dano moral supostamente causado. A sucumbência foi recíproca e proporcional, razão pela qual CONDENO as partes a arcarem com os ônus da sucumbência, devendo pagar as custas processuais, os honorários de advogado, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, na proporção de 50% a cargo de ambos os autores (sendo devido 25% por cada um deles) e 50% a cargo da ré”. 2. O juízo compreendeu pela responsabilidade da concessionária por omissão específica e ilícita da empresa requerida na manutenção, monitoração e conservação da rodovia. 3. Concluindo o Juízo de origem pela desnecessidade de produção de prova testemunhal e que a sentença não está baseada exclusivamente na ausência de provas, mas que há provas do dano e do elemento causador, não há que se falar em cerceamento de defesa. Assim, rejeito à preliminar. 4. Impende consignar que também é indiscutível no presente caso a caracterização de relação de consumo entre as partes. Dessa forma, a análise deve ser feita à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva e dispensável a verificação de culpa, salvo a ocorrência de excludente de responsabilidade do prestador de serviços. 5. No presente caso restou comprovada a ocorrência do dano pelo acidente ocorrido na BR-040, conforme fotos IDs 42125235, 42125238, 42125234 que resultou nos danos ao veículo e ao condutor, e o documento de ID 42125236 comprova o trecho da ocorrência do acidente dado o tempo entre as praças de pedágio e a congruência com o ocorrido, ainda, pelos documentos de requerimento junto à empresa ré para o processo administrativo de ressarcimento dos danos e da negativa da cobertura (IDs 42125230 e 42125231), sendo a ré responsável pela administração da rodovia sob concessão. 6. Na hipótese, restou comprovada a existência de pedaço de pneu na pista de rodagem, conforme fotos e documentos, que provocou a acidente. Outrossim, há comprovação de que o objeto na pista foi agente causador do acidente e do dano ao veículo. 7. Destarte, na hipótese, comprovado o dano, a causa do dano e o nexo entre causa e dano, ainda, ausente comprovação de culpa exclusiva do condutor ou de terceiros, a responsabilidade da ré/apelante está comprovada. 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 370, ambos do CPC, sob o argumento de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Suscita, ainda, ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidos artigos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : “De tal modo, concluindo o Juízo de origem pela desnecessidade de produção de prova testemunhal e que a sentença não está baseada exclusivamente na ausência de provas, mas que há provas do dano e do elemento causador, não há que se falar em cerceamento de defesa. Assim, rejeito à preliminar” (ID 4849917). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo constitucional no tocante ao suposto malferimento ao artigo 14 do CDC, pois “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Tampouco deve subir o recurso no que tange à apontada transgressão ao artigo 37, §6o, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023